Tribunal: TCU
Processo: 017.166/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2549/2021-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de processo apartado de acompanhamento autuado com base no item 9.1 do Acórdão 543/2020-TCU-Plenário , relator Ministro Raimundo Carreiro, com vistas a conferir cumprimento ao item 9.10 e subitem 9.10.1 do Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , relator Ministro Benjamin Zymler, e fiscalizar a implementação, por parte da Caixa Econômica Federal no Estado do Maranhão, das medidas de adequação aos atuais normativos referentes a contratos de repasse, em especial o Decreto 10.035, de 1o de outubro de 2019, que dispõe sobre a Plataforma +Brasil; Considerando que o referido Acórdão 543/2020-TCU-Plenário foi proferido no bojo do TC Processo 028.415/2017-5 , que versou acerca de Levantamento, Registro Fiscalis 403/2017, na Superintendência Regional da Caixa Econômica Federal no Maranhão, no período de 16/11/2017 a 13/12/2017, que teve por objetivo verificar a aderência do acompanhamento dos contratos de repasse aos municípios daquela unidade da Federação às diretrizes estabelecidas pelo TCU nos Acórdão 1076/2008-TCU-Plenário (relator: Ministro Guilherme Palmeira), 1.126/2007-Plenário (relator: Ministro Ubiratan Aguiar) e 393/2011-Plenário (relator: Ministro Raimundo Carreiro), bem assim nos manuais e normativos da própria instituição contratada; Considerando que, diante das atualizações normativas empreendidas pelo Decreto 10.035/2019 (Plataforma +Brasil), a Corte decidiu arquivar aquele processo e autuar o presente acompanhamento para apurar a implementação, por parte da Caixa no Estado do Maranhão, das medidas de adequação aos atuais normativos referentes a contratos de repasse; Considerando que o cumprimento do item 9.1 do Acórdão 543/2020-TCU-Plenário pode ser assim ilustrado: Considerando que o presente acompanhamento cumpriu seus objetivos e constatou a implementação parcial, por parte da Caixa Econômica Federal, do disposto no Acórdão 936/2016-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler e das medidas de adequação aos atuais normativos referentes a contratos de repasse, em especial o Decreto 10.035/2019; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (peças 20 a 22); e Considerando, por fim, o parecer do Ministério Público junto ao TCU, lavrado pelo Procurador Rodrigo Medeiros de Lima (peça 24), em que anuiu às propostas da unidade técnica, destacando " que o objetivo da determinação foi atingido. Em primeiro lugar, porque o novo instrumento utilizado para análise de preços - Plataforma +Brasil (antigo Siconv) -, de responsabilidade do Ministério da Economia, passou a realizar rotinas de comparação de preços on-line sem a necessidade de upload ou download de arquivos contendo memorial de cálculo das comparações de preços efetuadas pelos engenheiros da Caixa. E, em segundo lugar, porque antes da criação do novo sistema, a Caixa inseriu no seu Manual Normativo Caixa AE099 os dados a serem comparados (peça 19, p. 1-2, subitens 1.1 a 1.1.1.3) "; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fulcro no art. 143, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em: arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno, haja vista que o processo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído; e comunicar à Caixa Econômica Federal a prolação deste Acórdão, com base no art. 169, § 1o, do Regimento Interno do TCU, destacando que o conteúdo da deliberação pode ser consultado por meio do portal do Tribunal na internet. 1. Processo TC- Processo 017.166/2020-9 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal 1.2. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.